Tribunal: TJES
Processo: 0001743-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001743-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
RÉU PRESO NO LOCAL DOS FATOS. NÃO ACOLHIMENTO
. PRETENSÃO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
CONFISSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
REINCIDÊNCIA.
REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCDÊNCIA. TEMA 585 DO STJ.
PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1.

Vítima e testemunhas esclareceram que o réu foi preso no local do crime, razão pela qual, não prospera o pleito de absolvição, por ausência de reconhecimento pessoal.

2
.
Os testemunhos colhidos confirmam que o réu praticou o crime na companhia de indivíduo não identificado, impondo-se a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

3.

Consta que o comparsa, ao visualizar a chegada dos Guardas Municipais, empreendeu fuga, abandonando o apelante no local dos fatos. Assim, não houve vontade própria do agente, de desistir da conduta que estava praticando. E estando ausente a voluntariedade, não há que se
reconhecer o instituto da desistência voluntária.

4.
Merece acolhimento o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, conquanto o réu admitiu a prática do crime, contudo, não consta da sentença, a redução da pena, correspondente à atenuante.

5.
Considerando a indicação de apenas 01 (uma) condenação anterior, cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante
recente readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001743-13.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
GILCIMAR DE JESUS PIRES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 130/133), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada
(arts. 157, § 2º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do Código Penal),

à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição
, ante a ausência de reconhecimento do réu pela vítima
.

Subsidiariamente, postula o
decote
da qualificadora do concurso de pessoas.

Alternativamente, pugna pela aplicação do
instituto da
desistência voluntária,
nos termos do art. 15 do Código Penal
[1]
,
e
consequente redução da pen
a.

Em caso de manutenção da condenação, pugna pelo
reconhecimento
da atenuante da
confissão espontânea
, e sua
compensação
com a agravante da
reincidência
(fls. 148/156).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no amanhecer de 1º/06/2023, na Rua Parecis, bairro Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora apelante tentou subtrair a bolsa de Ana Júlia Silva, mediante violência, e em união de desígnios com pessoa não identificada.

Consta que Ana Júlia caminhava em via pública, quando uma motocicleta se aproximou, momento em que GILCIMAR, que estava no carona, ordenou à vítima que entregasse a bolsa.

Os autos indicam que o ora recorrente puxou a bolsa, mas não conseguiu consumar seu intento, dada a resistência da vítima, que acabou derrubando a motocicleta.

Apurou-se que populares foram em socorro da vítima, e a Guarda Municipal foi acionada, momento em que o comparsa empreendeu fuga, abandonando GILCIMAR no local.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa
requer a
absolvição
, aduzindo a ausência de reconhecimento do réu pela vítima
.

Todavia, a

materialidade
do crime está suficientemente comprovada pelo auto de apreensão (fl. 09), boletim de ocorrência unificado nº 51328138 (fls. 12/14), e laudo de lesões corporais da vítima (fl. 64 e 143).

Já a
autoria
, restou delineada nos relatos coerentes e harmônicos da vítima Ana Júlia Silva, e dos Guardas Municipais Claudson Mendes, e Alcinei Medeiros, responsáveis pela prisão
(fls. 07/09 e mídia de fl. 129), que esclareceram que o réu foi preso no local do crime, bem como pela confissão ofertada pelo réu, tanto na esfera policial, quanto em Juízo (fl. 11 e mídia de fl. 129).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há qualquer indicativo de que tenha feito falsas declarações (STJ - AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 07/06/2022,
DJe: 10/06/2022).

Destarte, inarredável é a conclusão de que o apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante violência, tentou roubar Ana Júlia Silva, o que caracteriza a conduta típica do
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada

(art.

157, § 2º, inc. II, na forma do 14, inc. II, ambos do Código Penal
),
circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

Por idênticos motivos,
não prospera o pleito de
decote da qualificadora do concurso de pessoas,
conquanto vítima e Guardas Municipais, foram uníssonos em afirmar que GILCIMAR praticou o crime na companhia de um comparsa, não identificado, versão confirmada pelo réu em Juízo.

Avançando, acerca do pleito de reconhecimento do instituto da
desistência voluntária
(art. 15 do CP), bem analisados os elementos de prova, constantes dos autos, verifico que não merece prosperar.

Consta que o comparsa, ao visualizar a chegada dos Guardas Municipais, empreendeu fuga, abandonando GILCIMAR no local dos fatos, fato confirmado pelo apelante (mídia de fl. 129).

Assim,
não houve vontade própria do agente, de desistir da conduta que estava praticando. E estando
ausente a voluntariedade
, não há que se reconhecer o instituto da desistência voluntária.

Por fim,
merece acolhimento
o pedido de reconhecimento da
confissão

espontânea
, conquanto o réu admitiu a prática do crime, contudo, não consta da sentença a redução da pena correspondente à atenuante.

E considerando a indicação de apenas 01 (uma) condenação anterior, nos autos n° 0005161-37.2015.8.08.0011 (certidão de fl. 23), cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como pugnou a defesa.

Nesse sentido, é a recente readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Passo a redimensionar a pena.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida na sentença, de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

2ª fase
– Compenso a

atenuante da
confissão,
e a agravante da
reincidência
, mantendo a pena-base fixada.

3ª fase –
Presente a causa de aumento de pena relativa ao
concurso de pessoas
, mantenho o percentual de aumento empregado na sentença, de 1/3 (um terço), fixando a reprimenda em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias.

Presente a causa de diminuição relativa à
tentativa
, mantenho a redução empregada na sentença, de 1⁄2 (metade), e torno a reprimenda definitiva em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Mantenho a condenação ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, tal como aplicado na sentença.

Em vista da pena fixada,
e tratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência, e emprego de grave ameaça.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, para rever a dosimetria da pena imposta a GILCIMAR DE JESUS PIRES
,
fixando a reprimenda total de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 15 – O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.